Tribunal: STF
Processo: Rcl 55053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adauto Fernandes Moraes, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5178881-31.2020.8.09.0051, mediante o qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 590.260-RG/SP, no RE nº 596.962-RG/MT e no RE nº 606.199-RG/PR, respectivamente, Temas nº 139, nº 156 e nº 439 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada teria contrariado entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da paridade, ao não estender aos servidores aposentados as vantagens e progressões concedidas aos servidores ativos, nos termos das regras previstas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



    3. Destaca que o § 5º do art. 23-A da Lei nº 13.738, de 2000, acrescido pela Lei nº 19.633, de 2017, não exige efetivo exercício, e sim transcurso de um prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para o reposicionamento de todos os servidores para o padrão imediatamente superior ao que se encontram.



    4. Ressalta que ingressou no serviço público em 14/08/1978 e se aposentou em 1º/12/2016, aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, e após 36 (trinta e seis) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de serviço público estadual.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até final julgamento desta reclamação.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte em relação ao Tema RG nº 439.



É o relatório.



Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário não teve como fundamento entendimento firmado em sede de repercussão geral. A sua inadmissão se deu em razão da falta de prequestionamento de matéria constitucional e diante da impossibilidade de análise de lei local na via excepcional.



    10. No entanto, o reclamante alega o desrespeito às decisões proferidas no julgamento dos Temas nº 139, nº 156 e nº 439 do ementário da Repercussão Geral, cujas ementas possuem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.260-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido.



    1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF.



    2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos:



    i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;



    ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003;



    iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda;



    iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.”



    (RE nº 596.962-RG/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/08/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 606.199-RG/PR, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014; grifos nossos).



    11. Como anotado anteriormente, o Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento da ausência do necessário prequestionamento da matéria constitucional, além de a controvérsia estar adstrita a questões relativas à interpretação de lei local, ocasionando apenas eventuais violações indiretas ou reflexas (e-doc. 5, p. 28-30).



 



    12. Na sequência, o ora reclamante interpôs agravo regimental, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, ao qual a Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento, de acordo com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 782.928, definiu que descabe recurso extraordinário se, para julgamento, depender de análise de normas infraconstitucionais ou se violações porventura existentes, forem apenas indiretas ou reflexas. II – Enquadrando-se a questão apresentada aos termos do referido acórdão e que qualquer tecnicidade alegada não distancia daquela decisão da Suprema Corte, correta é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. III - Agravo conhecido e desprovido.” (e-doc. 5, p. 43).



    13. Por fim, houve a interposição do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 5, p. 45-51). Porém, não se tem notícia de seu julgamento.



    14. Pois bem. Os paradigmas tidos como contrariados reconhecem o direito à paridade, desde que observadas as regras de transição contidas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Contudo, o acórdão reclamado, acima transcrito, revela a total ausência de identidade da discussão trazida nesta reclamação com a referida matéria. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, inadmite recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade material com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 52.192-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e nas ADPF’s 275 e 485. Responsabilidade subsidiária. Questão não apreciada no ato reclamado. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado determinou ao Município o pagamento de salário-maternidade em decorrência de compromisso assumido em processo de mediação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Pedido julgado improcedente.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Improcedência do pedido.”



    (Rcl. nº 53.699/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 13/07/2022; grifos nossos).



    15. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e nas ADPF’s 275 e 485. Responsabilidade subsidiária. Questão não apreciada no ato reclamado. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado determinou ao Município o pagamento de salário-maternidade em decorrência de compromisso assumido em processo de mediação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Pedido julgado improcedente.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Improcedência do pedido.”



    (Rcl. nº 53.699/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 13/07/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator